Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-82.2019.8.11.0004
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002513-82.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (APELANTE), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RENATO SILVA VILELA - CPF: 733.365.801-53 (ADVOGADO), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (APELADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (APELADO), PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: REJEITADA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002513-82.2019.8.11.0004

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA EM CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PARTE DO IMÓVEL ANTERIOR À EXECUÇÃO E PENHORA – POSSE COMPROVADA – BOA-FÉ – DESCONSTITUIÇÃO DEVIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A posse decorrente do compromisso de compra e venda, ainda que desprovida do respectivo registro, pode ser utilizada como fundamento para a oposição de embargos de terceiros, em particular se comprovado o exercício da posse pelo embargante anteriormente ao ajuizamento da execução, bem assim, diante da ausência do prévio registro da garantia, o que impõe a desconstituição da penhora sobre ele incidente.

Ao opor resistência ao próprio mérito dos Embargos de Terceiro, o credor embargado atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002513-82.2019.8.11.0004

APELANTE: EVERALDO REZENDE RIBEIRO

APELADO: PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA, JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR, ADRIANO ESTEVES DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Everaldo Rezende Ribeiro
, de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos em face de
Penido Baldoino de Almeida, José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa
.

Explica que em 03 de fevereiro de 2015, celebrou com José Carlos Esteves e Adriano Esteves da Costa, contrato de compra e venda de uma área de 96,800 hectares, constante de uma área maior de 249,50 hectares, descrito na matrícula n. 60.822, no valor de R$ 260.000,00.

Complementa que pagou o valor de R$ 200.000,00, contudo, ao realizar o georreferenciamento e o desmembramento da matrícula em duas outras (n. 74706, com 80,06ha e n. 74707 com 138,3010ha) verificou-se uma área menor a adquirida (mat. 74706), de modo que informou ao vendedor que pagaria o saldo remanescente sobre a quantidade de hectares da área descrita no GEO.

Noticia que em 31/08/2017, o apelado Penido Baldoino de Almeida ingressou com Ação de Execução em face de José Carlos Esteves da Costa Junior, fundado em contrato de parceria pecuária firmado em 05/08/2014, na qual pleiteou o pagamento de 72 cabeças de gado, sendo penhorada a matrícula n. 74706, que seria a parte do imóvel a ele alienada.

Alega que faltou a audiência de instrução por falha de seu advogado que não o comunicou, e este, por sua vez, também foi ausente por problemas técnicos.

Sustenta que no momento da negociação da compra e venda teve ciência somente das averbações descritas na matrícula do imóvel (mat. 60822), mas não havia a averbação da garantia prestada no contrato de parceria pecuária.

Realça que está na posse do bem e que pagou quase a integralidade do preço. De outra via, diz que não foi averbado o contrato de parceria pecuária, de maneira que impossível desconstituir o contrato de compra venda por ele negociado.

Expõe as irregularidades do contrato de parceria rural, o que impede a aplicação do Estatuto da Terra, bem assim, a execução se mostra inadequada, quando o correto seria ação monitória. Aduz que o débito não é oriundo de contrato de parceria de gado, mas evidencia o denominado contrato “vaca papel”.

Requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. Postula, por sua vez, o restabelecimento de sua posse na área objeto do litígio e o provimento do recurso.

Contrarrazões (id 164205369). Alega que o apelante, em sede recursal, apresenta fundamentação e fatos diversos do que fora objeto de discussão em primeiro grau. Aduz, de outra via, pelo não conhecimento dos documentos colacionados, porquanto extemporâneos, além de já fazerem parte dos autos, sem as rasuras ora trazidos. Sustenta, também, a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, postula pela manutenção da sentença com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos de Terceiro opostos por Everaldo Rezende Ribeiro contra Penido Baldoino de Almeida, José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De início, o pedido de efeito suspensivo não prospera. Consta que os Embargos de Terceiro foram julgados improcedentes, momento em que o Magistrado revogou a liminar inicialmente deferida e determinou o prosseguimento da Execução n. 13124-65.2017.8.11.0004.

Com efeito, dispõe o art. 1.012, § 1º, do CPC:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...]

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória”.

No caso em exame, houve a revogação da tutela que havia determinado a suspensão da execução na qual se operou a constrição do bem litigioso objeto dos embargos de terceiro em razão da improcedência do feito.

E, ainda que assim não fosse, eventual efeito suspensivo ao recurso de apelação incidiria tão somente sobre as determinações que constam do dispositivo da sentença de improcedência proferida nos embargos de terceiro, sem se estender ao processo executivo.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de agregar efeito suspensivo a recurso de apelação interposto contra sentença de rejeição de embargos de terceiro.

2. Jurisprudência firme do STJ no sentido de que a apelação interposta contra sentença que rejeita liminarmente ou julga improcedentes os embargos de terceiro não conta com efeito suspensivo em relação ao processo de execução.

3. Precedentes específicos desta Corte.

4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RMS n. 50.131/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 31/5/2016.)

Na linha de orientação de orientação do STJ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução – Decisão agravada que condicionou o retorno da marcha processual executiva e a retomada da adjudicação dos bens constritos nos autos de origem a prévio trânsito em julgado de embargos de terceiro conexos, bem como determinou que o exequente apresentasse manifestação acerca da exceção de pré-executividade – Irresignação do exequente – PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Perda do objeto – Exequente que já apresentou impugnação nos autos de origem – Recurso não conhecido nesse tópico – RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL - Embargos de terceiro julgados improcedentes, com revogação de tutela provisória de suspensão da adjudicação do maquinário constrito, mas pendente de julgamento de recurso de apelação – Efeito suspensivo atribuído à apelação que não atinge a matéria objeto da liminar – Inteligência do art. 1.012, §1º, V, do CPC/2015 – Retomada do trâmite dos atos expropriatórios – Precedentes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2115968-15.2021.8.26.0000; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021)

Por sua vez, não se verifica a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal. Assim se diz, porque o apelante indicou as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, com expresso pedido de reforma da sentença, bem como os motivos de seu pleito recursal.

Desta feita,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso
.

No mérito,
a controvérsia é quanto à possibilidade de desconstituição de penhora incidente sobre imóvel
.

Pois bem. Os embargos de terceiro têm a função de preservar a propriedade ou a posse de bens de pessoa que, não tendo participado da lide e da relação jurídica que deu ensejo a penhora, se vê impactado com ordem judicial constritiva de seu direito.

Dessa forma, os embargos de terceiro visam desconstituir constrição judicial e retirar do escopo da execução bem que pertence a terceiro e que, portanto, não é passível de ser arrecadado para satisfazê-la, como disposto no art. 674 do CPC:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor".

No caso em exame, os embargos foram opostos à execução de título extrajudicial (contrato de parceria pecuária) deflagrada por Penido Baldoino de Almeida contra José Carlos Esteves da Costa Junior e Adriano Esteves da Costa, ora embargados, na qual se deu a penhora do imóvel com matrícula n. 74706, com 80,0641 ha que teria sido alienado pelo embargante do primeiro embargado.

A ação de execução se pauta no Contrato de Parceria Pecuária, firmado em 05/08/2014, no qual o parceiro arrendatário e seu fiador (José Carlos e Adriano),
deram em garantia 124,75 ha
, representando parte do imóvel descrito na matrícula n. 60.822 do CRI de Barra do Garças,
com o total de 249,50 ha
.

Necessário registrar que após referido pacto, foi realizado o georreferenciamento do imóvel, de maneira que a matrícula n. 60.822 do CRI de Barra do Garças, foi desmembrada em duas outras:
n. 74706, com 80,0641 ha
e n.
74707, com 138,3010 ha
.

Ocorre que citados os executados (José Carlos e Adriano) e não entregue o gado objeto da parceria, nem o valor correspondente, o credor (Penido), postulou pela penhora do imóvel com matrícula n. 74706, que fora objeto de alienação ao aqui embargante por meio de Contrato Particular de Compra e Venda firmado em 03/02/2015.

Pois bem. De início, verifica-se que o contrato de parceria pecuária, que tinha por garantia 124,75 hectares da matrícula n. 60.822 do CRI de Barra do Garças, não foi averbado na matrícula do imóvel.

De outra via, embora também não averbado o contrato de compra e venda, e ainda que o adquirente (embargante) tivesse ciência, antes da negociação de compra, de que o imóvel havia sido dado em garantia em contrato outro antecessor, certo é que restou comprovada sua posse, ao menos desde 2015 e, mais relevante, o fato de que
a aquisição se deu em porção não atingida pela garantia
.

Explica-se: a garantia não se deu sobre o total da área (249,50 hectares), mas sim, em 124,75 hectares, de maneira que, o restante do imóvel se encontrava, a princípio, livre de qualquer ônus.

Em verdade, ao que se evidencia, é que o fracionamento do imóvel em duas matrículas se deu justamente para o fim de cumprir com a venda da parte da área ao ora apelante, então embargante.

Verdade, também, que a transferência da área em seu nome não ocorreu em razão do não pagamento da última parcela do pacto, já que houve divergência entre a área vendida e a georreferenciada. Contudo, mesmo ausente à transferência do imóvel em seu nome, o contrato de compra e venda, ao que parece, não foi desconstituído, de modo que, com razão o embargante na defesa de sua posse e na pretensão de desconstituição da constrição judicial sobre a matrícula n. 74706 do CRI de Barra do Garças.

Aliás, embora a transmissão da propriedade exija o registro do título (art. 1245, § 1º, CC), a jurisprudência do STJ entende ser admissível a oposição de embargos de terceiro com base em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula 84 do STJ)

Não fosse isso, verifica-se que a aquisição do imóvel foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, de maneira que, na hipótese, deve ser reconhecida a boa-fé do adquirente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. SÚMULA 84/STJ. CABIMENTO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. (Súmula 84/STJ).

2. No caso, a Corte de origem, com fundamento na prova documental e testemunhal produzida, concluiu que os embargantes comprovaram que a aquisição do imóvel mediante escritura pública, embora não registrada, foi anterior ao ajuizamento da execução e, em consequência, ao registro da penhora, reconhecendo a boa-fé dos adquirentes. A modificação desse entendimento exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido, tendo em vista a ausência do necessário prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 900.090/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 9/9/2019.)

Na linha de orientação do STJ:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO - EXERCÍCIO DA POSSE SOBRE O IMÓVEL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - OCORRÊNCIA - FRAUDE A EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MA-FÉ DO ADQUIRENTE - INOCORRÊNCIA - VERBAS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO.

Os embargos de terceiro têm por objetivo excluir da constrição os bens de quem, sendo proprietário ou possuidor, e não sendo parte no processo, sofrer esbulho, turbação ou penhora por ato judicial à sua posse, ou ao seu domínio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a posse decorrente do compromisso de compra e venda, ainda que desprovida do respectivo registro, pode ser utilizada como fundamento para a oposição de embargos de terceiros. As provas produzidas comprovam o exercício da posse pela embargante, anteriormente ao ajuizamento da execução, o que impõe a desconstituição da penhora sobre eles incidente. Não há fraude à execução, se não restou comprovado o prévio registro da penhora, tão pouco a má-fé do adquirente. As verbas de sucumbência em consonância com o princípio da causalidade, devem ser arcadas por aquele que deu causa à demanda.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.069965-6/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 23/06/2022)

Dentre desse contexto, é o caso de reformar a r. sentença para julgar procedente os Embargos de Terceiro e determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel com matrícula n. 74.706 do CRI de Barra do Garças.

No que pertine à sucumbência, deve ter por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente:
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

É certo que o adquirente do imóvel ao não providenciar a transcrição do título ou averbação do contrato de compra e venda, submete o referido bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário, como no caso.

Assim, a princípio, não é lícito que tal omissão implique em favor da parte negligente. De modo que, em regra, não haverá condenação da parte embargada quando verificado que o imóvel não teve alteração da titularidade dominial.

Excetua-se, no entanto, a hipótese em que a parte credora, mesmo ciente da transmissão da propriedade, opuser resistência e defender a manutenção da penhora
(Tema 872 do STJ – RESp 1.452.840/SP). Na linha de orientação do STJ, este e. Tribunal:

EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – IMÓVEL -
POSSE FUNDADA CONTRATO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE EMBARGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Admite-se a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, mesmo que desprovido do registro (Súmula nº 84 do STJ).

Nos embargos de terceiro os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que, depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistiu na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem (Tema 872, do STJ - REsp 1.452.840/SP julgado sob o rito dos recursos repetitivos).

(N.U 1005066-51.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Na hipótese, o embargado opôs resistência à pretensão do terceiro embargante, discutindo o próprio mérito dos embargos, de maneira que atraiu a aplicação do princípio da sucumbência, devendo arcar com os honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a r. sentença e julgar procedente os Embargos de Terceiro, com a condenação do embargado nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023